Tribunal: STF
Processo: AI 741137
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE
   CONSUMO. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES.
1.      Controvérsia dirimida à luz
   de norma infraconstitucional.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      Divergir do acórdão recorrido exigiria análise
   da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.